Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-32.2022.8.11.0093
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000182-32.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCO JAROSESKI ALDERETE - CPF: 062.678.181-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERSON MIQUEIAS LINO DOS SANTOS - CPF: 027.367.441-28 (ASSISTENTE), ARNALDO ALVES VIANA - CPF: 060.614.671-76 (ASSISTENTE), WILLIAN THIAGO PORTILHO MONTEIRO - CPF: 067.620.391-46 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA - CPF: 119.871.569-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – BUSCA PESSOAL REALIZADA DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA DE TRAFICÂNCIA – NULIDADE DO ATO POLICIAL NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, principalmente quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.

Não tem procedência o pedido de desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu praticava o tráfico de entorpecentes, o que se comprova a partir das declarações dos policiais, aliadas ao modo de acondicionamento da droga.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou

Glauco Jaroseski Alderete
, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 anos 10 meses e 1.516 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a Defensoria Pública

suscita preliminarmente que a prova foi obtida por meio ilícito, mediante violação de domicílio; reconhecimento da nulidade das provas em razão da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal.

No mérito

postula: a) a sua absolvição, sustentando insuficiência de provas que justifiquem a condenação; b) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; c) absolvição da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas; d) pleiteia, ainda, reconhecido o benefício do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela improcedência do apelo defensivo e manutenção do decreto condenatório (Id. 155219812).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 161608664).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca e apreensão de entorpecentes, sob o argumento de que não houve fundada suspeita hábil a justificar o ingresso na residência do apelante, motivo pelo qual se requer a reforma da decisão para absolvê-lo.

No entanto, vislumbra-se que não merece razão à defesa, porque o delito de tráfico de drogas nas modalidades “
ter em depósito
” ou “
guardar
”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, denota-se que não houve a inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que no momento em que os agentes policiais adentraram na residência, as infrações penais ainda estavam sendo praticadas.

Assim, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal elucida que:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente.

Consoante se observa do boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais em juízo, resta mais do que demonstrada à fundada razão.

Segundo restou apurado os militares traçaram um planejamento de rondas constantes considerando informações prévias e fidedignas de que a residência do apelante se traduzia em ponto de traficância contínua.

Além da coleta de dados concretos que indicassem a prática criminosa na região, os policiais Weverson e Arnaldo deixaram claro que a equipe de patrulhamento flagrou dois indivíduos, na frente da casa, que aparentavam realizar uma compra e venda de drogas, de modo que jogaram drogas no chão ao verem os policiais. Ato contínuo, o apelante correu para o interior da residência, o que forçou a ação policial de adentrar o recinto para evitar sua evasão, mas sem sucesso.

De acordo com o referido boletim de ocorrência, o indivíduo que não fugiu foi identificado, posteriormente, como Willian Thiago Portilho Monteiro, usuário de drogas. Na residência foi encontrado Pablo Henrique Mendes Gawleta, 8 porções de cocaína, 1 porção de maconha e R$ 174,00.

Willian Thiago Portilho Monteiro informou que o nome do suspeito que fugiu é Glauco Jaroseski Alderete ora apelante e que ele realizava a venda de entorpecentes naquela casa junto com Pablo Henrique Mendes Gawleta (Id. 155219691)

Desta forma, restou amplamente demonstrada nos autos a fundada suspeita dos policiais, apta a justificar o ingresso no local.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA.
DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal
” (AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020)
(HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA
(...)
No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos (maconha e cocaína), além de apetrechos sabidamente utilizados no comércio malsão
;

2. (...),
(N.U 1003647-08.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023) Destaquei

Portanto, os elementos de prova, os quais foram ratificados em juízo, não ostentam qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu a nulidade da diligência policial de busca pessoal sob o argumento de que, não estava em “atividade suspeita”.

A diligência policial impugnada decorreu da atitude do apelante ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, o que motivou a perseguição da polícia militar.

Após conseguirem abordar o recorrente encontraram com ele entorpecentes e, posteriormente, receberam informações de

que o acusado vendia drogas.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante informaram, em sede administrativa, que, inclusive, já haviam realizado a prisão do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, a busca pessoal realizada pelos policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244).

Aplicável o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“Afasta-se a tese de
nulidade

da

busca

pessoal
se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal,
havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita”
(N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) Destaquei

Nesse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, alegando inexistência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal). Ao final, pleiteia a absolvição da prática do crime previsto no artigo 35 de Lei de Drogas.

Pois bem. O recurso
não
merece provimento.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

A
materialidade

do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência; declarações em sede policial; termo de exibição e de apreensão; relatório de Inquérito Policial; auto preliminar de constatação de droga; laudo pericial de constatação de drogas; prova emprestada e a prova oral colhida em audiência.

Quanto à autoria delitiva, apesar da negativa do acusado, restou comprovada pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias como ocorreram sua prisão. Inquiridos em juízo, as testemunhas relataram de forma minuciosa como ocorreu a diligência que culminou na prisão do apelante.

Conforme se extrai do depoimento do
policial Arnaldo Alves Viana relatou: que acusado foi visto no momento em que vendia entorpecente para William, sendo que este foi abordado segundos depois e encontrada uma trouxinha de cocaína. Ressalte-se que o apelante não foi preso em flagrante delito, porquanto empreendeu fuga pelo telhado da residência.

Segue noticiando, que na residência foram feitas a apreensão de drogas e de objetos tipicamente ligados ao tráfico, como dinheiro em espécie e aparelhos celulares, comumente ‘penhorado’ por usuários

O policial
Weverson Miqueias Lino dos Santos narrou: que a polícia fazia rondas na região dos fatos; que o acusado e o corréu avistaram a guarnição e ficaram nervosos, noticia que o apelante fugiu tomando rumo incerto; aduz que na residência foram encontradas porções de drogas; ratificou o depoimento colhido anteriormente em sede extrajudicial.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo
policial civil Edson Pereira Liz

declarou: que estava de plantão na delegacia no dia dos fatos; que recebeu os policiais militares; relata que eles traziam os entorpecentes apreendidos com o corréu e o Willian “usuário”; que não é a primeira vez que o envolvidos “apelante e correu” passaram pela polícia. Indagado se participou da operação, disse que não, estava apenas como plantonista. Também narrou que conhecia o apelante de outras ocorrências envolvendo tráfico de drogas; informa não se recorda da quantidade de droga apreendida; noticia que na data dos fatos, apenas um dos envolvidos foi conduzido, que o outro fugiu.

Outrossim, Como bem fundamentado na sentença os policiais militares já investigavam o local (residência) tendo em vista que já detinham conhecimento que ali seria uma ‘boca de fumo’.

Nesta linha de ideia, ainda convém ressaltar que não só os depoimentos dos policiais sustentaram a condenação, mas também o depoimento de William, que em sede judicial afirmou categoricamente ter adquirido entorpecentes do apelante, em resumo:

“Que estava presente no dia da prisão de GLAUCO e Pablo; que ele estava lá para vender seu celular e trocá-lo por droga; informa que se deu mal por estar no lugar errado na hora errada; alega que GLAUCO e Pablo estavam mexendo com a biqueira; que estava com os dois quando a polícia chegou; afirma que pegou só metade das drogas, que estava lá para pegar a outra metade e que Pablo e GLAUCO lhe forneciam”.

Dessa forma, as circunstâncias demonstram que a droga apreendida tinha finalidade mercantil, uma vez que

ambos os depoimentos prestados pelos policiais civis harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitado a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação
”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DA INTERVENÇÃO POLICIAL – 1.1.) INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO – 2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– DENÚNCIAS ANTERIORES - USUÁRIO ABORDADO COM DROGAS AO SAIR DA CASA DO RECORRENTE – RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES DE SUA CASA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 4) ROGO POR RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA –RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) (...), 2)
Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, denúncia anônima anterior de que o local era um ponto de venda de droga, réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
3) (...),.
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) Destaquei

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos. Logo, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a “
substância entorpecente”
não se destinavam ao tráfico, mas sim ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade do usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Sobre o tema:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE DA DROGA – DESCABIMENTO –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3. (...) – 6. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. (...),

2.
Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte de ambos, de serem usuários de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário
e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder dos dois não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

(...) 6. Recursos defensivos desprovidos.
(N.U 1008494-87.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023) Destaquei

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, foi comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito,
portanto, constata-se que os fundamentos utilizados pela defesa do apelante são incapazes de subsidiar eventual reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida a condenação e a pena dosada.

No que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que se comprovado o não preenchimento
cumulativo dos vetores
estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha,
in verbis

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2.
O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador
. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “14 papelotes de cocaína (16 gramas) e 04 porções de maconha (04 gramas)”. (...),

Agravo regimental desprovido
(HC 185060 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020) Destaquei

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c)
não se dedique às atividades delituosas
; e d) não integre organização criminosa.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Note-se que a conduta social, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são elementos aptos a indicar à dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:

“2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a
quantidade de droga
e as
situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas
”.
(HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)

Assim, nota-se que o apelado faz da atividade ilícita seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas não abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

Da mesma forma, nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos se mostra inviável, já que o
quantum
de pena aplicado impede qualquer consideração nesse sentido.

Por fim, quanto à pretensão de absolvição pela prática do crime previsto no artigo 35 de Lei de Drogas – razão não lhe assiste, uma vez que o envolvimento na associação para o tráfico restou demonstrado, pelo contexto das investigações e pela prova oral colhida, sendo certo que a permanência da
societas sceleris
“sociedade do crime”

somente cessou em razão da atuação policial.

Nesse contexto,

manifestou a douta Promotora de Justiça, Dra. Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, em seu parecer, vejamos:

“
resta inequívoco que GLAUCO e Pablo possuíam um vínculo estável com o propósito de praticarem continuamente o comércio de entorpecentes traduzindo-se a referida dupla (e não um ou outro isoladamente), aliás, como a principal referência do usuário Willian. Nesse sentido, Willian deixou expresso que somente GLAUCO e Pablo ocupavam a residência dos fatos e operavam a “biqueira
”.

Logo, a prova judicial permite a conclusão de que a residência, em que encontrados os entorpecentes e os demais objetos,
tratava-se de ponto estável de tráfico com exploração contínua levada a efeito em conjunto por Pablo e GLAUCO, os quais mantinham entre si vínculo estável e duradouro voltado especificamente à traficância
”
(Id. 155219812).

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023